Tribunal: TJDFT
Processo: 0710667-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710667-63.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA DE MIRANDA FERNANDES APELADO: CIG INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA. D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição juntada ao ID 37430554, a apelante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator